Tribunal: TJSP
Processo: 1015793-20.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Preliminares de ilegitimidade de parte e incompetência do Juízo. Desacolhimento. Solidariedade na cadeia de fornecedores. Taxa de evolução da obra é matéria da competência da Justiça Estadual. No mérito, sustenta legalidade das cobranças. Afastamento. Autor não imitido na posse do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Preliminares de ilegitimidade de parte e incompetência do Juízo. Desacolhimento. Solidariedade na cadeia de fornecedores. Taxa de evolução da obra é matéria da competência da Justiça Estadual. No mérito, sustenta legalidade das cobranças. Afastamento. Autor não imitido na posse do imóvel, sendo indevida a cobrança de taxa de evolução de obra. Julgamento em consonância com o tema 04 - IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Abusiva a cláusula que estabelece o prazo de 24 meses após o prazo de tolerância de 180 dias, previsto em contrato e por Lei. Devolução da taxa de evolução da obra, na forma simples. Inversão da multa devida e com a interpretação mais favorável ao cunsumidor. Aplicação por analogia do contido na súmula 162/TJSP. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.